Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO INTIMADO PESSOALMENTE. NÃO COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIAS. RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
1. Se o sentenciado, apesar de pessoalmente intimado, não comparece às audiências admonitórias designadas, é cabível a reconversão definitiva das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, não se cogitando de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.